Tribunal: TJES
Processo: 5005106-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005106-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO BRAZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005106-19.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO BRAZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: HELLEN TIBURCIO TIAGO MARINHO - ES33796

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PREJUDICIAL QUE ENCERRA MATÉRIA DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO. DECURSO DE PRAZO NONAGESINAL. DECISÃO DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. GENITOR DE FILHAS MAIORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a preliminar de não conhecimento por insuficiência documental encerra matéria de mérito.

2. A Defesa alega a extrapolação do prazo nonagesimal para revisão das prisões preventivas (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), no entanto, em consulta ao Sistema PJE de primeira instância, verifica-se que, em decisão proferida em 16/4/2024, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob o fundamento de que “constata-se que permanecem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal no caso vertente. Ademais, demanda-se uma reação enérgica das autoridades, para garantia da ordem pública, evitando que o autor volte a atentar contra a vítima, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”.

3. As filhas do paciente são maiores de 12 (doze) anos de idade, sendo inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida o requisito legal quanto à idade inserto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. De mais a mais, ainda que as filhas do paciente fossem menores de 12 (doze) anos de idade, não seria cabível a substituição, visto que não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários com as filhas.

4.
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005106-19.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO BRAZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: HELLEN TIBURCIO TIAGO MARINHO - ES33796

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em parecer carreado no Id. 8312878, o D. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva opina pelo não conhecimento do presente
writ
, ante a patente inexistência de prova pré-constituída.

Ao que verifico, a questão preliminar encerra matéria de mérito e será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO BRAZ OLIVEIRA DE ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
A 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 5033981-25.2023.8.08.0035, em razão de se encontrar preso, pela suposta prática do crime de violência doméstica.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Sustenta a Defesa a ocorrência de excesso de prazo, pelo decurso de tempo superior a 90 (noventa) dias, ante a ausência de revisão da custódia. Outrossim, assevera que o paciente possui condições subjetivas favoráveis e que é genitor de 02 (duas) filhas que dependem de seus cuidados. À vista disso, requer o imediato relaxamento da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar fora indeferido em decisão acostada no Id. 8195829.

Registre-se que, nada obstante a instrução deficitária do presente
Habeas Corpus
, a Defesa, ao se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento no Id. 8435278, procedeu à juntada dos documentos acostados nos Ids. 8435279, 8435280,8435281, 8435282, 8435283, 8435584 e 8435585.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

À vista disso, no tocante à alegação de extrapolação do prazo nonagesimal para revisão das prisões preventivas (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal), é de se pontuar que, em consulta ao Sistema PJE de primeira instância, verifica-se que, em decisão proferida em 16/4/2024, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
O Ministério Público, em seu parecer proferido através do id 41357113, opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, mantendo-se o decreto de prisão preventiva do requerido, sob o argumento de que inexistem novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado na decretação da prisão preventiva, mantendo-se, por conseguinte, inalterado o contexto fático, razão pela qual subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar. Ressaltou ainda o seguinte: “Salienta-se, ainda, a gravidade dos fatos noticiados no presente feito, eis que o suposto autor, de forma reiterada, descumpriu as medidas protetivas deferidas por esse Juízo, eis que, mesmo após devidamente intimado acerca das proibições impostas, compareceu à frente a residência da vítima por várias vezes, a fim de intimidá-la, sendo que, no episódio mais grave, enviou um vídeo (id 34967569) que registra o requerido, em frente à residência dela, portando uma arma de fogo e proferindo ameaças verbais à ex-companheira. Nesse ponto, a defesa argumenta que a referida arma de fogo trata-se de um simulacro e, por isso, não ofereceria nenhum risco à vítima. Ora, o que resultou na prisão preventiva do requerido não é a ofensividade que a arma possa causar ou não, mas sim o descumprimento das medidas protetivas e as graves ameaças de morte proferidas pelo requerido em desfavor da ex-companheira. Além disso, a arma não foi apreendida, não sendo possível nem mesmo aferir a veracidade da alegação defensiva.“

Pois bem, decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi preso preventivamente no dia 13/12/2023, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Assim, após analisar o presente feito, constata-se que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no caso vertente. Ademais, demanda-se uma reação enérgica das autoridades, para garantia da ordem pública, evitando que o autor volte a atentar contra a vítima, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, acolho o parecer ministerial proferido no id 41357113, pelos seus próprios fundamentos, portanto, MANTENHO a Decisão que decretou a prisão preventiva do requerido. Intime-se.”

De qualquer forma, eventual inobservância do prazo legal assinalado no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, não enseja imediata e automática revogação da custódia, já havendo o Supremo Tribunal Federal se manifestado no sentido de que “
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

Superada tal aresta, a Defesa sustenta que o paciente é genitor de 02 (duas) filhas

que dependem dele.

Ora, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho
de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

No caso vertente, de acordo com as certidões de nascimento acostadas nos Ids. 8435283 e 8435584, as filhas do paciente são maiores de 12 (doze) anos de idade, sendo inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

De mais a mais, ainda que fossem menores de 12 (doze) anos de idade, não seria cabível a substituição, visto que não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados diários com as filhas.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Assim sendo, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)